Tribunal: TJSP
Processo: 1015880-98.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS QUE NÃO ACOMPANHARAM A PEÇA EXORDIAL – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR – INÉRCIA – RECOLHIMENTO APENAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – ACOLHIMENTO DO RECURSO – VÍCIO SANADO E EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, da celeridade, da economia e da primazia da resolução do mérito.

RECURSO PROVIDO